Tribunal: TJES
Processo: 5015535-46.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015535-46.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ITAMAR COSTA LOUZADA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Narra o autor que passou a perceber descontos em sua aposentadoria e ao realizar as devidas pesquisas descobriu que se tratavam de descontos sob a rubrica “empréstimo sobre a RMC” referente a um cartão de crédito consignado ativo desde de maio/2021, no entanto sem que houvesse realizado a referida contratação. Os descontos até o momento do ajuizamento da ação estavam em R$3.344,86 de forma que busca o judiciário para pleitear: A) O cancelamento do contrato objeto dos autos, B) Condenação em dobro do requerido na restituição das parcelas descontadas indevidamente e C) Danos morais no valor de R$10.000,00”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos, determinando que a requerida cancele o cartão e se abstenha de realizar novos descontos, B) condenar a requerida no pagamento de R$6.689,72, C) Condenar a requerida no pagamento de R$2.000,00 em danos morais e D) Determinar que o autor disponibilize o valor indevidamente creditado em sua conta no valor de R$2.775,20.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de decadência e no mérito requer a improcedência dos pedidos. Não sendo apresentadas contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada uma vez que o caso dos autos trata-se de obrigação de natureza continuada na qual o prazo prescricional e decadencial tão somente passam a contar a partir do último desconto realizado, razão pela qual a tese não merece procedência.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição da fundamentação de piso: “Todo modo, os extratos de cartão de crédito que foram anexados aos autos pelo réu indicam que o autor não realizou despesas por meio de mencionado plástico, sinal de que referido(s) serviço(s) não lhe(s) foi(ram) de qualquer modo servível(is), senão mesmo desinteressante(s). Portanto, considerando que mencionadas pactuações supõe convenções eventualmente estimuladas pelas instituições financeiras, o réu inclusive, tem-se por demonstrada hipótese de prática comercial abusiva, conduta reprovada pela regra do artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe que os fornecedores de produtos ou serviços não podem se prevalecer da fraqueza ou da ignorância dos consumidores, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços. Todo modo, constitui direito básico do consumidor estabelecido no artigo 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor, a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como práticas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, caso aparente dos autos”.

7.
O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “Deste modo, caracterizável e incindível dano moral de natureza punitiva diante de comportamento de reiterada abusividade negocial por parte do réu, de modo que as circunstâncias que compeliram o ajuizamento pelo autor da presente demanda buscando a proteção da tutela jurisdicional teriam causado nele, consumidor, todos os fatos, em conjunto, sensível abalo emocional, diante da impotência e refenização de que se viu vitimado, especialmente em decorrência de sujeição de contratação indesejada. Tem-se, pois, que sobreditos acontecimentos extrapolam o razoável, geram sentimentos que superam o mero dissabor decorrente de um transtorno ou inconveniente corriqueiro, causando frustração, constrangimento e angústia, superando a esfera do mero transtorno para invadir a seara do efetivo abalo psicológico”. Sendo que a quantia de R$2.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)